Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701534-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ORTIZ DA CRUZ AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DESPACHO Esclareça o agravante a interposição do presente agravo perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, uma vez que o processo de origem, ao que parece, tramita no Tribunal regional Federal da 1a Região. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora